Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701629-81.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO FELIPE ABEM ATHAR PARENTE RECORRIDO: LUIZ ALBERTO MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS. OBJETO CONTRATUAL. NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. À luz do art. 479 do CPC, as conclusões do laudo pericial não vinculam a resolução da demanda, podendo o juiz deixá-las de seguir, desde que de forma fundamentada. 2. Ante as peculiaridades do caso, a complexidade do serviço contratado não pode servir como motivo razoável para a relativização do prazo e das condições pactuadas, uma vez que o técnico agrimensor contratado possui expertise na área própria de sua atuação profissional, além de possuir conhecimento há longa data da situação fundiária que envolve a área. 3. Evidenciado o não cumprimento das obrigações contratualmente assumidas em contrato de prestação de serviços técnicos voltados à regularização de áreas rurais, notadamente quanto ao atendimento de exigências cartorárias, regularização de matrículas e registros de escrituras de compra e venda, revela-se integralmente inexigíveis as parcelas do título executivo extrajudicial, não havendo que se falar em adimplemento substancial ou cobrança proporcional, a acarretar a extinção da execução. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva da parte, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. Verbera ofensa ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a demanda teria sido decidida com base em fundamento sobre o qual não foi oportunizada manifestação às partes; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, e enunciado Súmula 98 do STJ, por entender ter ocorrido juntada indevida de documentos novos em momento processual inadequado. Assevera que os documentos deveriam ter sido apresentados na petição inicial ou contestação; c) artigo 437 do CPC, afirmando cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte contrária para se manifestar sobre os documentos juntados, em afronta ao contraditório; e d) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 434, 435 e 437, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, inicialmente, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação de ANTONIO FELIPE quanto aos documentos juntados por LUIZ ALBERTO após contrarrazões. Em simples exame dos autos, verifica-se que LUIZ ALBERTO apresentou, em 21/07/2025, a petição de ID 74586815 e os documentos de ID 74586816, atinentes a requerimento datado de 02/05/2024 ao 5o CRI/DF e ao Ofício n.o 125/2024 do 5o CRI, de 23/05/2024. Ao contrário do que defende o embargante, não se trata de documentos novos, mas sim de meras cópias de documentos anteriores já acostados na demanda em 03/05/2024 (ID 74586681, p. 2/3) e em 24/05/2024 (ID 74586686), durante a fase instrutória. Consigne-se, por oportuno, que o Ofício n.o 125/2024 do 5o CRI/DF (ID 74586686) se refere a resposta a ordem judicial anterior (ID 74586682), com oportuna intimação e expressa manifestação e concordância por ANTONIO FELIPE quanto a seu teor (petição de ID 74586689). Logo, inexiste qualquer cerceamento de defesa ou vício de fundamentação do acórdão ora embargado ao utilizar as informações do referido Ofício como razões para a resolução da controvérsia. Também não prosperam as diversas insurgências e impugnações a trechos do acórdão, atinentes à alegada fundamentação indevida com amparo apenas na análise do contrato de prestação de serviços, no laudo pericial judicial e no Ofício do 5o CRI/DF, sem observar a divisão de obrigações a ambas as partes para o cumprimento das exigências cartorárias” (ID 78913104). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Da mesma forma não merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Idêntico teor: AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027